Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA D E S P A C H O Intime-se a parte Recorrente - SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA – SEB, para manifestar-se, querendo, sobre a petição de ID 24453175 e documentos seguintes. Prazo: 5(cinco) dias. Brasília, 29 de março de 2021 18:39:55. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador